Tribunal: TJDFT
Processo: 0753968-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da isenção do imposto de renda ao autor, nos termos do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente é portador de doença isquêmica crônica do coração (CID I25) e insuficiência cardíaca (CID I50) e, com fundamento no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, sustenta que tem direito à isenção do imposto de renda.
4. A concessão judicial de isenção do imposto de renda prescinde da exibição de laudo médico oficial, conforme entendimento consolidado na Súmula no 598 do STJ, mas deve ficar satisfatoriamente comprovada a existência da doença que autoriza a isenção do imposto de renda à pessoa física.
5. A despeito da comprovação de que o autor/recorrente foi submetido à angioplastia para colocação de cateter em dezembro/2020 (ID 63270886 a 63270890), a gravidade de seu quadro clínico é permeada de dúvidas e não foi comprovada a cardiopatia grave.
6. O critério adotado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia no Consenso Nacional sobre cardiopatia grave, para classificação da gravidade dos sintomas, baseia-se na classificação funcional cardíaca adotada pela New York Heart Association (NYHA), que possui classes de I a IV. Segundo o referido critério, consideram-se graves as cardiopatias de grau III e IV, podendo abranger as de grau II, desde que seja demonstrado outros fatores, como idade, atividade profissional e incapacidade de reabilitação (https://portal.cardiol.br/br/diretrizes?search=CONSENSO%20NACIONAL%20SOBRE%20CARDIOPATIA%20GRAVE).
7. O relatório médico, que não foi datado (ID 63270898), atesta que o recorrente apresenta quadro de insuficiência cardíaca devido à miocardiopatia grave, com oclusão total de artéria descendente anterior, em classe funcional II/III em tratamento clínico. Assim, o paciente foi classificado nas classes II e III e ainda se submete ao tratamento.
8. Outrossim, a data da comprovação da doença também não foi esclarecida, porquanto o autor informou inicialmente que foi em 2002 (doença arterial coronariana – ID 63270892, pág. 2), mas depois informou que foi em dezembro/2020 (época da internação para realização de procedimento cirúrgico).
9. E segundo o artigo 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, ou seja, é necessária prova robusta e objetiva para atestar a cardiopatia grave do requerente, visto que são descabidas interpretações extensivas ou inferências.
10. Destarte, à míngua de prova inequívoca de que o autor é portador de cardiopatia grave, a pretensão deduzida carece de amparo legal. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1915653, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 02/09/2024.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas pagas pelo recorrente (ID 64013283, 64013286, 64013287 e 64013288). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CTN, art. 111, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598 do STJ; TJDFT, Acórdão 1915653, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 02/09/2024.